Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005723-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), L. V. P. P. - CPF: 055.540.921-01 (APELADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), FABIANE PEDROSA DA SILVA - CPF: 018.988.071-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANE PEDROSA DA SILVA - CPF: 018.988.071-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA - PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a empresa aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que mostrou na contestação que o atraso do voo ocorreu devido à necessidade de alteração da malha aérea, situação devidamente informada aos passageiros em 16/08/2022, ou seja, com quase 80 dias de antecedência, como determina o artigo 12 da Resolução n. 400 da ANAC, o que, no entanto, o juízo de origem não levou em conta.

Ressalta que é indevida a reparação visto que não houve violação à dignidade humana e sim mero aborrecimento.

Diz que não foi observado o disposto no artigo 251-A do Código Brasileiro da Aeronáutica, uma vez que não restou demonstrado efetivo prejuízo.

Alternativamente, pleiteia a redução da quantia definida para a indenização.

Contrarrazões no Id. 173771747.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id. 177662192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, representada por sua mãe, busca ressarcimento por suposto dano moral decorrente do atraso do voo que sairia de Cuiabá, em 18/11/2022 às 05h45min, chegando em Brasília/DF às 08h25min, sem conexão. E volta com saída de Brasília/DF em 20/11/2022 às 21h25min, com chegada em Cuiabá às 22h10min.

Aduz que, poucos dias antes da viagem, a requerente foi informada da alteração do horário do voo, sendo “
o voo referente ao trecho de ida foi alterado para às 06h30min do dia 18/11/2022, com a chegada às 09h10min do mesmo dia. Já o voo referente ao trecho de volta foi alterado para decolar de Brasília às 21h10min do dia 20/11/2022, com conexão em Campinas às 23h50min, e chegada no destino final às 01h do dia seguinte
”

Não bastasse isso, segundo a autora, ao chegar na conexão em Campinas, foi informada que o voo referente ao trecho final havia sido cancelado com a justificativa de motivo operacional, e desse modo, tiveram de aguardar no aeroporto por cerca de 7 horas sem qualquer assistência da parte requerida.

Importante destacar de início o entendimento do STJ de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e também o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil.

E conforme artigo 14 do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”

Em Ação de Indenização decorrente de falha no serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (artigo 37, §6o, da Constituição Federal).

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Por se tratar de relação de consumo, em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem perante o consumidor, era ônus da apelante produzir prova da alegação de que houve problemas de reestruturação de malha aérea e não falha na prestação dos serviços, do qual, porém, não se desincumbiu.

Deste Tribunal:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento. (TJ-MT 10010295020218110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1060002-46.2019.8.11.0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10600024620198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

É incontroverso na lide o cancelamento do voo e a demora de quase 07 horas para a conexão. E não ficou comprovado que a apelada, menor impúbere, recebeu qualquer assistência.

Assim, é claro o ato ilícito gerador de dano moral. E o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 estabelecidos na sentença devem ser mantidos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023